Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA MODALIDADE EM DOBRO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 2.699,92, a título de repetição de indébito e R$ 2.000,00, em reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74204501). Foram ofertadas contrarrazões (ID 74204501).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de débito no valor de R$1.334,96 e a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 2.699,92, a título de repetição de indébito e a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que fez ressonância magnética junto à ré, que foi obtida toda liberação do plano de saúde antes da realização do exame e que não lhe foi informada qualquer possibilidade de cobrança do procedimento posteriormente. Argumentou que, em 19/12/2024, recebeu cobrança da ré com ameaça de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Discorreu que pleiteava financiamento imobiliário, que realizou o pagamento da quantia de R$ 1.334,96 e que não obteve informação acerca do cancelamento do protesto. Sustentou que a cobrança foi indevida e que suportou danos morais.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que é incontroverso que o recorrido assinou o contrato de prestação de serviços assumindo a responsabilidade pelas despesas do atendimento. Discorreu que cumpriu com suas obrigações, que não se responsabiliza pela relação entre o recorrido e o plano de saúde e que a cobrança é legítima. Destacou que não pode responder por eventual desorganização por parte da operadora de plano de saúde. Pontuou que o serviço médico-hospitalar foi efetivamente prestado, que não houve a contraprestação do plano de saúde e que não houve irregularidade ou ilicitude na cobrança. Afirmou que não houve comprovação dos alegados danos morais. Defendeu que não agiu de má-fé e que não houve cobrança indevida capaz de justificar a restituição em dobro. Requereu a concessão de efeito suspensivo, a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução do valor das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) se no caso em exame houve abuso no exercício do direito de cobrança, apto a ensejar a reparação civil por danos materiais e morais e (ii) se o valor fixado a título de repetição de indébito e danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, são aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. No caso, a recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que o autor assinou o contrato de prestação de serviços assumindo a responsabilidade pelas despesas do atendimento em caso de negativa do plano de saúde. Na ficha de atendimento do recorrido (ID 74204483, p 7) não consta qualquer assinatura do paciente assumindo a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos exames em caso de recusa do plano de saúde. Os exames foram realizados no dia 17/09/2024 (ID 74204483, p 7) e a solicitação de autorização do procedimento junto ao plano foi solicitada em 20/09/2024, após a realização dos procedimentos. O fato de o recorrente ter realizado os exames sem a prévia autorização do plano de saúde, isoladamente, não comprova que o paciente assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos serviços, devendo o hospital réu responder por sua conduta. Não cabe ao paciente arcar com despesa que não assumiu e que decorre de má comunicação entre o hospital e o plano de saúde. Em que pese o nosocômio justificar a sua cobrança com base na assinatura de "Termo de Responsabilidade", tal documento não veio aos autos, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus probatório que lhe é atribuído. Logo, comprovado o defeito na prestação do serviço, em razão da cobrança indevida, cabe a recorrente o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. É necessária a análise da boa-fé objetiva, nos termos do AEREsp 600.663/RS. No caso, a cobrança de valores que o paciente claramente não assumiu, inclusive com o protesto da dívida, por si só, caracteriza conduta contrária a boa-fé, sendo devida a restituição dos valores na forma dobrada, no importe fixado na sentença.
10. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. O protesto injusto abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. Na espécie, restou demonstrado que o protesto ocorreu de forma indevida, sobretudo ante a ausência de concordância do recorrido acerca de responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares. Comprovado que o protesto da dívida ocorreu de forma indevida, cabe à recorrente reparar os alegados danos morais suportados pelo recorrido.
11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação no tocante à fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.